Tribunal: TJES
Processo: 5004560-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004560-05.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMELIA PREATO ALMEIDA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004560-05.2023.8.08.0030

RECORRENTE: AMELIA PREATO ALMEIDA

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AMELIA PREATO ALMEIDA
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo a requerente que pretendia a realização de um contrato de empréstimo junto ao requerido, contudo, ao consultar seu histórico junto ao INSS observou que o mesmo foi realizado na modalidade RMC, sendo que jamais utilizou o cartão vinculado ao referido contrato. Busca, assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8012258), o requerido alega que em 07/12/2021 a autora firmou o contrato de nº 752078433, sendo sacada a importância de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais), estando ciente de todos os termos da contratação realizada.

A sentença (ID 8012276) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando o valor constante na fatura com vencimento em JANEIRO DE 2022 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.375,92 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 3,06% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

Ao valor acima, poderão ser acrescentados valores de eventuais saques complementares e/ou compras realizadas após JANEIRO DE 2022, ou ainda, após a propositura da presente demanda, com valores parcelados da mesma forma.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8012277), reiterando que a todo momento o banco passou a ideia de que se tratava de um empréstimo simples, tanto que jamais recebeu qualquer cartão para utilização.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 8012282).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, divirjo do posicionamento do magistrado sentenciante.

Ex officio
, entendo tratar-se de sentença
extra petita
, posto que os pedidos autorais se limitam a declaração de nulidade do ajuste/modificação da natureza do contrato, a suspensão da cobrança dos valores, ao reembolso de valores descontados de sua folha de pagamento e indenização por dano moral.

A sentença, em contrapartida, obrigou o requerido, sem qualquer pedido (seja constante da inicial, seja realizado indevidamente em petição avulsa), a realizar parcelamento do débito, nos termos da Resolução nº 4.549/17 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado.

No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando. Registro, ainda, que a instituição financeira não comprovou a utilização do cartão pela autora, sequer anexou as faturas, mesmo devidamente intimada para tanto (ID 8012275).

Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço o consumidor é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior a celebração da avença.

Dessa forma, a autora deve restituir os valores que recebera, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do recebimento da quantia, enquanto que o requerido deve devolver à autora todos os valores cobrados indevidamente, em dobro, também acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do desembolso dos valores. A devolução em dobro, no caso, se justifica em razão do engodo praticado pelo agente financeiro para aumentar seu lucro em detrimento do consumidor.

Entendo que no caso há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro.

No que tange ao
quantum
a ser arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
ex officio
, reconhecer o julgamento extra petita realizado, nulificando-o e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato firmado (nº 752078433) e a suspensão dos descontos provenientes do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno o requerido a restituir à autora, em dobro, todos os valores descontados provenientes do contrato discutido nos autos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso de cada desconto realizado.

Por sua vez, determino à autora a restituição do valor contraído (R$ 1.232,00), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do recebimento.

Autorizo, ainda, a compensação dos débitos.

Condeno o requerido, ainda, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)